Tribunal: TJPA
Processo: 0032568-87.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032568-87.2014.8.14.0301
APELANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: RACHEL ROCHA MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO: Nº 0032568-87.2014.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: GAFISA SPE 51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO: ALESSANDRO PUGET OLIVA OAB/PA: 11.847
ADVOGADA: ALESSANDRA APARECIDA SALES DE OLIVEIRA OAB/PA 17.352
ADVOGADO: ALEXANDRE PEREIRA BONNA OAB/PA 18.747
APELADA: RACHEL ROCHA MESQUITA DA COSTA
ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ MORAES DA COSTA OAB/PA 15.413
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INOCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES DEVIDO. REDUÇÃO PARA 0,5% (MEIO POR CENTO) DO VALOR CONTRATO DO IMÓVEL POR MÊS DE ATRASO.DANOS MORAIS INDENIZAÇÃO DEVIDA. ARBITRADA EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). ARBITRAMENTO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA APELADA. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Resta incontroverso o fato de que a construtora atrasou a data da entrega do imóvel prevista no contrato firmado entre as partes.
2. Diante da mora na entrega do empreendimento, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Corte, acerca da responsabilidade no pagamento de lucros cessantes, devendo ser estes presumidos.
3. Não merece prevalecer o pedido subsidiário feito pela apelante, uma vez que se trata de inovação trazida pela recursal, não tendo sido alegada tal matéria oportunamente em sede de contestação. Por outro lado, não se verifica no recurso a comprovação das alegações de culpa exclusiva da apelada em relação ao atraso no recebimento do imóvel.
4. Não há razões para a reforma da condenação em honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo de origem. Considerando que a autora decaiu em parte mínima dos pedidos aplica-se ao caso o art. 86, parágrafo único do NCPC.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover parcialmente o Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária – Plenário- Vídeoconferência - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 09:00 h., do dia 11 de agosto de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura, Desa. Eva do Amaral Coelho.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO: Nº 0032568-87.2014.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: GAFISA SPE 51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO: ALESSANDRO PUGET OLIVA OAB/PA: 11.847
ADVOGADA: ALESSANDRA APARECIDA SALES DE OLIVEIRA OAB/PA 17.352
ADVOGADO: ALEXANDRE PEREIRA BONNA OAB/PA 18.747
APELADA: RACHEL ROCHA MESQUITA DA COSTA
ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ MORAES DA COSTA OAB/PA 15.413
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Apelação Cível interposta por GAFISA SPE 51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA aforada por RACHEL ROCHA MESQUITA DA COSTA.
Em breve histórico, a Autora ajuizou a referida demanda de Id. 311183, argumentando ter firmado com a Construtora Apelante, o Contrato de Promessa de Compra e Venda referente à unidade imobiliária nº 2104, edifício Oásis, no empreendimento PARC PARADISO CONDOMÍNIO RESORT, com valor pactuado de R$ 301.020,00 (trezentos e um mil e vinte reais).
Prosseguiu afirmando, que a construtora descumpriu o prazo contratual para a entrega do imóvel previsto inicialmente para o mês de março/2011, com cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.
Em razão do atraso, requereu em sede de antecipação da tutela, fosse determinado o pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 66.224,40 (sessenta e seis mil, duzentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos), com imposição de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento.
Ao final requereu a declaração de nulidade da cláusula contratual de prorrogação do prazo de entrega do imóvel; a condenação da construtora ao pagamento de lucros cessantes até a data da efetiva entrega do imóvel e sua condenação em danos morais no importe de 60 (sessenta) salários mínimos.
O MM. Juízo indeferiu o pedido de antecipação da tutela.
Contestação apresentada pela construtora em Id. 311184, afirmando em síntese que a cláusula de prorrogação do prazo de entrega é válida e não são cabíveis ao caso em análise a condenação em lucros cessantes bem como em danos morais.
Réplica através do Id. 311185.
Audiência de conciliação realizada sem acordo entre as partes e audiência de instrução com o colhimento do depoimento pessoal da autora (Id. 311185).
O
decisum
singular de Id. 311186 julgou parcialmente procedentes os pedidos da Autora/Apelada, reconhecendo a inadimplência da construtora desde o fim do prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de setembro de 2013. Em razão da inadimplência, condenou a apelante ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês de atraso bem como em danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
A mesma Autora/Apelada opôs Embargos de Declaração ao Id. 311187 requerendo que o Juízo de piso elimine contradição no que se refere à data de início da mora da construtora e em relação à especificação que os lucros cessantes deveriam ser pagos até a data em que o imóvel foi efetivamente entregue.
Contrarrazões apresentadas pela Construtora/Apelante ao Id. 311188.
Em decisão de Id. 311189 o Juízo
a quo
acolheu os embargos afirmando que o início da mora da construtora na verdade se deu a partir de setembro/2011 e que os lucros cessantes devem ser pagos até 20/07/2012, data da efetiva entrega do imóvel.
Inconformada, a Apelante interpôs Recurso de Id. 311190 aduzindo a ausência de responsabilidade civil da Construtora por ausência de nexo de causalidade. Aduziu a inexistência de direito da apelada a lucros cessantes, por não comprovação do dano e, subsidiariamente, que o termo final para a condenação em lucros cessantes seja o mês de fevereiro de 2012. Postulou a inexistência de danos morais em razão do mero descumprimento contratual. Ao fim aduziu que, em razão da sucumbência recíproca, os honorários advocatícios deveriam ser compensados reciprocamente entre as partes.
Contrarrazões apresentadas pela apelada fora do prazo legal conforme certidão de Id. 311191.
Regularmente distribuídos, coube-me a relatoria.
É o relatório, apresentado desde março/2020 para julgamento, com retirada de pauta em atendimento ao causídico que assessora a parte Recorrente. Reinclusão em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário- Vídeoconferência - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 09:00 h., do dia 11 de agosto de 2020 (Observância às Portarias Conjuntas N° 01 e seguintes/2020-GP/VP/CRMB/CJCI, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).
Belém (PA), 23 de julho de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovante.
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
Cinge-se a controvérsia em perquirir sobre o acerto no
decisum
singular proferido, respeitante à responsabilidade civil da Construtora em razão do atraso na entrega da obra e, consequentemente, na sua condenação ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes e danos morais.
Após acurada análise dos autos verifico que não merecem prevalecer os argumentos levantados pela recorrente.
Resta no presente caso incontroverso o fato de que a construtora atrasou a data da entrega do imóvel prevista no contrato firmado entre as partes.
Diante da mora na entrega do empreendimento, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Corte, acerca da responsabilidade no pagamento de lucros cessantes, devendo estes ser presumidos. Neste sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. 1. AFETAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ, VERSANDO SOBRE O MESMO TEMA. SOBRESTAMENTO QUE NÃO SE APLICA A ESTA CORTE SUPERIOR. 2. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS INDENIZÁVEIS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Com efeito, na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "a afetação de determinado recurso ao rito dos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC, com correspondência no art. 1.037, II, do NCPC, não implica a suspensão ou o sobrestamento das demais ações já em curso no Superior Tribunal de Justiça, mas, apenas, as em trâmite nas instâncias ordinárias" (AgInt no REsp n. 1.661.140/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe de 30/5/2018). 2. O atraso na entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda acarreta a condenação da promitente vendedora ao pagamento de lucros cessantes, a título de aluguéis, que deixariam de ser pagos ou que poderia o imóvel ter rendido. Precedentes. Acórdão a quo em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1741919/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação de indenização por atraso na entrega de imóveis objeto de contrato de promessa de compra e venda. 3. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que, apesar de apontar o preceito legal tido como violado, não demonstra, de forma clara e precisa, de que modo o acórdão recorrido o teria contrariado, circunstância que atrai, por analogia, a Súmula nº 284/STF. 4. Na hipótese, a partir da análise dos termos contratuais e das provas constantes dos autos, cuja revisão esbarra nos óbices das Súmulas nºs 5 e 7/STJ, o tribunal local concluiu pelo inadimplemento contratual da empresa ao atrasar a entrega da obra, condenando-a ao pagamento dos lucros cessantes. 5. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 6. Em se tratando de sentença condenatória, a margem de liberdade do magistrado gravita entre os limites legais, não podendo fixar os honorários em percentual inferior a 10% (dez por cento) nem superior a 20% (vinte por cento) sobre o total da condenação, a teor do artigo 20, § 3º, do CPC/1973. Precedentes. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1310580/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018).
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Alterar as premissas adotadas pelo decisum atacado, no tocante à responsabilidade civil da recorrente pelo atraso na entrega do imóvel, demanda a interpretação das cláusulas contratuais e a rediscussão da matéria fático-probatória, providências inviáveis em sede de recurso especial, ante o disposto nas Súmulas 5 e 7 desta Corte. 2. Na hipótese, o Tribunal local seguiu orientação desta Corte no sentido de que o atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1754284/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 25/10/2018).
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO IMOTIVADO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANO PRESUMIDO. ÔNUS DA CONSTRUTORA DE PRODUZIR PROVA EM SENTIDO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC/73 OBSERVADOS. ACERTADA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Sendo incontroverso o atraso na entrega e não comprovados os motivos que configurariam o conhecido caso fortuito, a verossimilhança da alegação resta atendida. 2. A jurisprudência do STJ e do TJPA é uníssona no sentido de ser presumido o dano oriundo do atraso imotivado da entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e venda, restando possível a antecipação de tutela relativa aos lucros cessantes. Recurso Conhecido e desprovido à unanimidade. (2018.02121017-14, 190.842, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-05-22, Publicado em 2018-05-28)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA DE BEM IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CABÍVEL. DANO PRESUMIDO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. VÁLIDA. INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE. APÓS A DATA LIMITE PREVISTA NO CONTRATO PARA ENTREGA DO BEM APLICA-SE O IPCA. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - A decisão agravada indeferiu o pedido liminar para a concessão de lucros cessantes, reputou válida a cláusula de tolerância de 180 dias e cabível a incidência de correção monetária ao saldo devedor. II - Os lucros cessantes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano. Cabendo, então, a concessão de lucros cessantes, devendo a decisão agravada ser modificada neste ponto, a fim de aplicar a medida de 1% sobre o valor contratual, referente aos aluguéis. III - A cláusula de tolerância de 180 dias para a entrega do bem imóvel, adquirido na planta, se mostra plausível para atenuar os fatores de imprevisibilidade no decorrer da obra, devendo incidir a indenização (lucros cessantes) quando do inadimplemento no término do referido prazo. IV - O índice de correção monetária não se destina a acrescentar valor adicional ao preço do bem pactuado, mas se destina a garantir a atualização da moeda, que sofre desvalorização com o decurso do tempo. Nesse sentido, o STJ pacificou o entendimento de que deve ocorrer a substituição do INCC para o IPCA (salvo se o INCC for menor) a partir do transcurso da data limite prevista no contrato para entrega do bem. V- Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a decisão agravada apenas para reconhecer a incidência de lucros cessantes. (2018.01098179-30, 187.199, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-06, Publicado em 2018-08-21)
Não resta demonstrado de forma efetiva nos autos, por parte da construtora, a existência de circunstâncias excludentes da responsabilidade pelo atraso, não podendo ser acolhidos os argumentos relacionados à ocorrência de chuvas demasiadas na região, que não constituem fatos aptos a configurar a força maior ou caso fortuito, por sua previsibilidade.
A imprevisibilidade constitui fator determinante do caso fortuito e da força maior, elemento este absolutamente ausente nas alegações da apelante, haja vista que a construtora teria como antever as dificuldades ou atrasos da obra ante a experiência no ramo, cabendo, portanto, ao empresário adaptar-se a essas situações, criando mecanismos de superação dessas dificuldades.
Cabe ressaltar que o risco da atividade econômica deve ser suportado pelo empresário, posto que, segundo a teoria do risco, aquele que aufere o lucro deve responder pelos riscos e desvantagens inerentes, não sendo admissível transferir ao consumidor sobreditos riscos decorrentes da atividade do empreendedor, por se tratar de conduta nitidamente contrária ao conceito moderno de empresariedade, bem como violadora do princípio da boa-fé objetiva.
Destarte, cabe à apelante arcar com o ônus advindo de sua atividade econômica, não havendo que se falar em caso fortuito ou força maior, como alegado, para justificar o atraso na entrega do empreendimento adquirido pela apelada, especialmente quando a construtora ultrapassa o prazo máximo de tolerância, haja vista que, nesse prazo excepcional, já deveriam estar inseridas todas as situações adversas possíveis na esfera da construção civil que poderiam ensejar o atraso da obra.
Portanto, aplicável no presente caso a condenação da apelante em lucros cessantes.
Em pedido subsidiário, a recorrente requer que o termo final para a condenação em lucros cessantes seja fixado em 02/02/2012, data da expedição do habite-se. Aduz que desde este dia as chaves já estavam disponíveis para entrega à apelada, e que só não o foram por culpa exclusiva da mesma, posto que somente pagou o saldo devedor da sua unidade em 30 de junho de 2012, vindo a receber as chaves em julho de 2012 em razão do atraso no pagamento.
Não merece prevalecer o pedido subsidiário feito pela apelante, uma vez que se trata de inovação trazida pela recorrente, não tendo sido alegada tal matéria oportunamente em sede de contestação. Por outro lado, não se verifica no recurso a comprovação das alegações de culpa exclusiva da apelada em relação ao atraso no recebimento do imóvel. Neste sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS PELO RÉU APÓS A APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E APÓS MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO REQUERIDO ACERCA DA PRESCINDIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEUS CÁLCULOS. NÃO APRECIAÇÃO DOS DOCUMENTOS NOVOS ANEXADOS APÓS A PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. INTELIGÊNCIA DO ART. 435, DO CPC. ALEGAÇÃO DE FALHAS NO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Não se conhece do recurso no tocante às questões não debatidas em primeiro grau de jurisdição, por caracterizar inovação recursal, vedada pelo art. 1.010, do CPC. [...] (Acórdão n.1147246, 20160610049392APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2019, Publicado no DJE: 01/02/2019. Pág.: 432/438)
No presente caso, restou demonstrado que a Apelada adimpliu com suas obrigações até a data da entrega das chaves, ou seja, cumpriu sua parte no contrato, não havendo que se falar em inadimplemento contratual, que somente ocorreu por parte da construtora. Portanto, perfeitamente cabível a condenação da apelante em lucros cessantes.
Quanto ao percentual arbitrado no
decisum
singular, entendo que se configura exorbitante, devendo ser reduzido para 0,5% (MEIO POR CENTO) DO VALOR CONTRATO DO IMÓVEL POR MÊS DE ATRASO, tal como vem sendo aplicado por este TJ-PA, como se demonstrará mais abaixo.
Quanto ao percentual arbitrado no
decisum
singular
a título de dano moral em r$10.000,00 (dez mil reais). Este

d
eve ser mantido, à vista do atraso de quase dois anos no cumprimento do objeto contratual, mesmo diante do adimplemento fiel das obrigações contratuais por parte da apelada, tem como consentâneo a legítima frustração da expectativa da consumidora quanto à obtenção de sua casa própria, transcendendo o mero dissabor, art. 186 e 927, Parágrafo único do Código Civil de 2002 e art. 6°, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor.
Neste sentido:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DO MAIOR ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO DOS ÚLTIMOS 30 (TRINTA) ANOS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES DA CORTE ESTADUAL. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. TEMA 939. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. SENTENÇA REFORMADA PARA MINORAR A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). REDUÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES PARA 0,5% (MEIO POR CENTO) DO VALOR CONTRATO DO IMÓVEL POR MÊS DE ATRASO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (2018.03348006-03, 194.487, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-21)
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, APENAS PARA MINORAR O PERCENTUAL ARBITRADO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES PARA 0,5 (MEIO POR CENTO) AO MÊS, CALCULADO SOBRE O VALOR ATUALIZADO JÁ PAGO PELA APELADA À APELANTE, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
Por fim, no tocante aos honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo de origem sobre o valor da condenação, não vejo razões para a reforma, considerando que a autora decaiu em parte mínima dos pedidos, tendo a sucumbência sido limitada à nulidade da cláusula de prorrogação do prazo de entrega do empreendimento, com o deferimento dos demais pedidos, aplicando-se ao caso o art. 86, parágrafo único do NCPC.
É O V O T O
Sessão Ordinária – Plenário- Vídeoconferência - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 09:00 h., do dia 11 de agosto de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 19/08/2020